Tribunal: STF
Processo: Rcl 84129
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela DecMinas Distribuição e Logística S.A. em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da Ação Trabalhista nº 0010151-86.2024.5.03.0030. A decisão reclamada reconheceu vínculo de emprego entre as partes, afastando a validade de contrato civil/comercial de prestação de serviços. A parte reclamante alega afronta ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), consolidado na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.991 e no RE 958.252 (Tema 725 RG).



    2. É relatório. Decido.



    3. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    4. Os precedentes invocados pela parte reclamante integram um conjunto de paradigmas nos quais esta Corte reconheceu, em linhas gerais, a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. Alguns desses precedentes também abordaram a competência da Justiça do Trabalho. 



    5. Em demandas que envolvem o Direito do Trabalho, como essas, tenho reiterando os seguintes vetores que orientam as minhas decisões: (i) garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição para as relações de trabalho; (ii) preservar o emprego e aumentar a empregabilidade; (iii) formalizar o trabalho, removendo os obstáculos que levam à informalidade; (iv) melhorar a qualidade geral e a representatividade dos sindicatos; (v) valorização da negociação coletiva; (vi) desoneração da folha de salários, justamente para incentivar a empregabilidade; e (vii) acabar com a imprevisibilidade dos custos das relações de trabalho em uma cultura em que a regra seja propor reclamações trabalhistas ao final da relação de emprego. Por isso, em reclamações anteriores, com situação análoga a dos autos, assinalei o seguinte:



    Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.



    6. Contudo, diante das controvérsias surgidas em casos envolvendo contratos civis/comerciais de prestação de serviços, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, bem como o ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil” - ARE 1.532.603, paradigma do Tema 1.389 da repercussão geral. O Min. Gilmar Mendes, relator do feito, destacou a necessidade de se “abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial”, como, por exemplo, “contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros” (com exceção do motorista de aplicativo, cuja relação está sendo discutida no Tema 1.291). Na ocasião, elencou as seguintes questões para serem analisadas no julgamento do novo paradigma:



    (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;



    (ii) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 



    (iii) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



     7.  Em 14 de abril de 2025, o Min. Gilmar Mendes, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário. 



    8. A controvérsia discutida na origem está diretamente relacionada ao exame que será realizado por esta Corte no âmbito do Tema 1.389 da repercussão geral, razão pela qual se impõe a suspensão do processo.



    9. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC/2015, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação, para determinar a suspensão do processo nº 0010151-86.2024.5.03.0030, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, até o julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal do ARE 1.532.603 (Tema 1.389-RG).



    10. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do ato reclamado acerca do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator